Tribunal: TJSP
Processo: 1065860-95.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação de cobrança - Contrato com cláusula de eleição de foro, prevendo que eventuais conflitos dele resultantes deveriam ser dirimidos por juízo estrangeiro - Processo extinto, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Fixação de honorários para a fase recursal - Apelo não provido.